Tribunal: STF
Processo: ARE 1351286
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. I - Prescrição de execução de sentença proferida em ação coletiva que se opera com o decurso do prazo de cinco anos. Precedentes do STJ e da Turma. II - Caso de pedido de cumprimento de sentença formulado depois de vencido o período quinquenal. III - Recurso desprovido” (eDOC 33, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser aplicável ao caso o prazo prescricional trintenário previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 (eDOC 40).



    Argumenta-se que são os direitos vindicados na presente lide relativos, respectivamente, ao período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990, segundo o artigo 4º, da LC 110/2001, antes então do trânsito em julgado do ARE 709.212/STF [paradigma do tema 608 da repercussão geral] (...) (eDOC 40, p. 20).



    Sustenta-se que o prazo prescricional para a pretensão, na fase de conhecimento do processo coletivo, era de 30 anos e que, por essa razão, o prazo para se dar início ao cumprimento de sentença individual da sentença coletiva deveria ser, também, trintenário (eDOC 40, p. 62).



    Por fim, alega-se que, no julgamento do tema 608 da repercussão geral, modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar o prazo trintenário para aquelas hipóteses em que o mesmo já estava em curso (eDOC 40).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.036/1990 e Lei nº 4.717/1965) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o prazo prescricional aplicável ao cumprimento individual de sentença coletiva no caso dos autos é, por analogia, o prazo de cinco anos previsto na lei da ação popular. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Ao início, observo que a orientação prevalente no STJ é de que a prescrição da ação coletiva é de cinco anos (...)



    Por outro lado, orienta-se a jurisprudência do E. STJ no sentido de aplicar-se o prazo prescricional quinquenal também à respectiva execução. 



    (...)



    Sustenta a apelante que, a partir do julgamento proferido no ARE 709.212, deve ser aplicada a prescrição quinquenal reconhecida pelo plenário do STF, com termo inicial no trânsito em julgado daquela decisão. 



    Sem razão a recorrente pois o precedente se refere a ações individuais de conhecimento quando no caso se trata do regime prescricional das ações coletivas por sua vez compondo microssistema processual com regras próprias, em outras palavras, não é por aplicação do julgado do STF que se rege o caso pelo prazo prescricional quinquenal, mas por força da Lei n. 4.717/65, do que se segue a contagem a partir do efetivo prejuízo. 



    Igualmente desprovida de razão a recorrente no que tange a pretensão de aplicação de prazo prescricional trintenário em razão do quanto decidido no acórdão exequendo, não se entrevendo no ponto alcance de coisa julgada no tocante a prescrição para a execução” (eDOC 34, p. 2-5)



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 608 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 709212, de minha relatoria, DJe 19.02.2015, assentou que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015)



    Os efeitos da decisão, por sua vez, foram modulados para atingir apenas os eventos que tenham como termo inicial do prazo prescricional data posterior ao julgamento do precedente, sendo que, para as hipóteses em que o prazo já esteja em curso, determinou a incidência do que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos do termo inicial ou 5 (cinco) anos contados da decisão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto proferido por mim:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” 



    A pretensão do recorrente busca amparo na Súmula 150 do STF, que define que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Alega-se, pois, que o prazo para mover o cumprimento de sentença, no caso, deve ser de 30 (trinta) anos, conforme o prazo previsto para a pretensão relacionada ao direito material vindicado.



    Ocorre que, no caso do microssistema do processo coletivo, a identificação dos prazos prescricionais é conformada para comportar a defesa adequada de pretensões que ultrapassam os direitos materiais individualmente considerados, ou seja, pretensões relacionadas a um interesse coletivo autônomo aos interesses dos sujeitos eventualmente lesados. Portanto, a identificação do prazo prescricional nas ações coletivas perpassa por uma análise não apenas do elemento legal, como também do elemento fático, consistente no bem jurídico tutelado e nas políticas desenvolvidas para a sua proteção.



    Não por menos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores oscila entre considerar ações coletivas prescritíveis, como as ações ressarcitórias em geral, ou imprescritíveis, como nos danos ambientais (RE 654833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2020) e nas ações de consumo (REsp 1736091, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16.05.2019).



    A controvérsia quanto aos prazos prescricionais incidentes nas ações coletivas encontra profundo debate do Superior Tribunal de Justiça. Diga-se que, no julgamento do tema 515 da sistemática dos recursos repetitivos, cujo paradigma é o REsp 1273643, Rel. Min. Sidnei Beneti, assentou-se que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, inclusive nas hipóteses em que reconhecido prazo superior para a pretensão envolvendo o direito material discutido nos autos.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação sobre o prazo prescricional incidente na espécie (se o da Lei nº 8.036/1990 ou o da Lei nº 4.717/1965), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Não se trata, pois, de discussão quanto à aplicação ou não da modulação dos efeitos realizada no julgamento do tema 608 da repercussão geral, mas sobre a possibilidade de aplicar a disciplina da Lei nº 8.036/1990 em hipótese que, regra geral, invoca a aplicação da legislação específica do microssistema da tutela coletiva.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 650932 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 05.04.2013, Tema 637 da repercussão geral)



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Contas Fundiárias. PIS/PASEP. Correção monetária. Expurgos Inflacionários. Planos econômicos. Prazo prescricional. Definição. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto prazo prescricional relativo às atualizações monetárias de contas fundiárias do PIS/PASEP, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI 758019 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente